Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010758-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PEDRO GOMES - CPF: 465.904.809-82 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (PROCURADOR), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ATINENTES À ENERGIA INJETADA PELO CONSUMIDOR - PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado a que a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica compensasse com o consumidor os valores referentes à energia elétrica por este injetada, por produção própria, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1053831-39.2020.8.11.0041, movida por PEDRO GOMES, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado para determinar que a empresa efetua a compensação das faturas de energia com a quantia de energia injetada pelo consumidor, por meio de produção própria de energia,
in verbis :

“Em síntese, relata o autor que é usuário da ré referente a unidade consumidora no 6/2138362-5 e que realizou a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica de potência 6,60KWp, contudo, a concessionária ré não vem realizando de forma adequada os descontos relacionados a injeção de energia solar, visto que algumas faturas não constam os descontos da energia gerada pelas placas solares.

(...) nesse juízo de cognição sumária, verifico a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto, porque a não compensação dos créditos ocasiona perigo de dano, pois o autor terá que despender valores injustamente, podendo comprometer seu orçamento mensal.

Impõe ainda consignar que a compensação do crédito do autor não representa perigo de irreversibilidade, já que em caso de improcedência do pedido o valor poderá ser cobrado após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com estas considerações e fundamentos, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária ré realize mensalmente a compensação da energia injetada na UC 6/2138362-5, de titularidade do autor, nos débitos cobrados da referida unidade, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por mês de cobrança indevida.”

Alega que tem efetuado a devida compensação entre os mencionados créditos, à luz das normativas correlatas, realçando que a leitura em regiões rurais, tais como aquela em que situada a unidade consumidora do Agravado, não é realizada todos os meses, dependendo, em parte, de leituras e declarações feitas pelo próprio consumidor, declarações estas que teriam sido feitas a maior pelo Agravado.

Por fim, ajunta que a manutenção da liminar concedida em primeira instância implicaria em risco de dano, pois seria a concessionária “obrigada a alterar suas rotas mensais para coletar a leitura do agravado onerado excessivamente a atuação promovida pela agravante.”

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID no 92239950).

Informações prestadas pela douta julgadora no ofício de ID. 93050514.

Contrarrazões do agravo de instrumento protocolada (ID no 95142480).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pesem os argumentos trazidos pela concessionária agravante, não há motivos para a reforma da decisão combatida.

No caso dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, e das contrarrazões ofertadas, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Levando-se em conta a indiscutível hipossuficiência do consumidor agravado em relação à concessionária agravante, a concessão da tutela antecipada em primeiro grau foi ato necessário para que se estabelecesse equilíbrio de condições entre as partes, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.

Em suma, como bem anotado pelo julgador primeiro, além da probabilidade de dano ao consumidor, não se verifica a irreversibilidade da medida, porquanto, a depender do resultado final da demanda, os valores porventura pagos a maior ou a menor poderão ser compensados.

In casu
, como se pode observar dos autos, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, à vista que se fazem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada.

Confira-se, a propósito, o teor da bem lançada decisão:

“Em síntese, relata o autor que é usuário da ré referente a unidade consumidora no 6/2138362-5 e que realizou a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica de potência 6,60KWp, contudo, a concessionária ré não vem realizando de forma adequada os descontos relacionados a injeção de energia solar, visto que algumas faturas não constam os descontos da energia gerada pelas placas solares.

(...) nesse juízo de cognição sumária, verifico a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto, porque a não compensação dos créditos ocasiona perigo de dano, pois o autor terá que despender valores injustamente, podendo comprometer seu orçamento mensal.

Impõe ainda consignar que a compensação do crédito do autor não representa perigo de irreversibilidade, já que em caso de improcedência do pedido o valor poderá ser cobrado após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com estas considerações e fundamentos, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária ré realize mensalmente a compensação da energia injetada na UC 6/2138362-5, de titularidade do autor, nos débitos cobrados da referida unidade, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por mês de cobrança indevida.”

Deste modo, entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC.

Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Neste sentido, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO AO ART. 526 DO CPC – DESACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO SOBRE O DÉBITO COBRADO E O MÉTODO DE AFERIÇÃO DO CONSUMO MENSAL – DISCUSSÃO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Há que ser mantida a tutela antecipada concedida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito relativo a consumo controvertido, mormente se o método de aferição utilizado pela concessionária para medição do consumo mensal encontra-se em discussão judicial.
” (AI, 77678/2012, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 16/07/2014 – grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO
– EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC.”
(AI, 146726/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014 – grifei).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021